Tribunal: TJMT
Processo: 1014905-73.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014905-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (AGRAVANTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NO QUE CONHECIDO, O PROVEU.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE PRATICADA NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL [NOVOS CRIMES], COM A CONSEQUENTE PERDA DOS DIAS REMIDOS E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE E, AINDA, DETERMINOU A INCLUSÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA IMPOSTA AO PENITENTE EM OUTROS FEITOS COMO INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
ARGUIDA PELA PGJ – ACOLHIMENTO – PRETENDIDA PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PREVIAMENTE PELO JUÍZO SINGULAR, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
MÉRITO
:
2. PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE

HOMOLOGADA A DESTEMPO
– TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS ENTRE O DIA EM QUE COMETIDO O ATO INDISCIPLINAR E A DATA EM QUE PROLATADA A DECISÃO HOMOLOGATÓRIA
–
INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DO PRAZO DO ART. 109, INC. VI, DO CP – RESTITUIÇÃO DOS DIAS REMIDOS PERDIDOS E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE A SER DEFINIDA PELO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
3. DECOTE DO PERÍODO DE INTERRUPÇÃO DA PENA RELATIVO AO TEMPO DAS PRISÕES PROVISÓRIAS DECRETADAS EM OUTROS PROCESSOS
–

ATUAÇÃO DESPROVIDA DE EMBASAMENTO LEGAL E PREJUDICIAL AO APENADO – COMPATIBILIDADE DA EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E O CUMPRIMENTO DE CUSTÓDIAS CAUTELARES DECRETADAS EM OUTROS PROCESSOS –
AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE ADMITIDO, PROVIDO.

1.

Ainda que acolhidos os pedidos defensivos e determinada a retificação do cálculo penal, diante da ausência de manifestação do MM. Juiz da Execução Penal acerca da almejada progressão do apenado para o regime semiaberto, que não depende apenas do suposto preenchimento do requisito objetivo, pois também indispensável a satisfação do requisito subjetivo, que não se expressa unicamente no atestado de comportamento carcerário, sendo facultado ao julgador exigir fundamentadamente o exame criminológico quando entender pertinente, não há como o pleito ser examinado diretamente por esta eg. Corte Revisora, sob pena de indevida supressão de instância;

2.

Em virtude da ausência de previsão legal específica, firmou-se na jurisprudência que a prescrição das faltas disciplinares de natureza grave regula-se, por analogia, pelo menor prazo previsto no art. 109 do Código Penal, ou seja, de 03 anos, com redação dada pela Lei n.º 12.234/2010. Assim, se entre a falta grave cometida no curso da execução e o dia em que prolatada a decisão que a homologou houve transcurso de mais de três anos, de rigor a pronúncia da pretensão disciplinar e, por consequência, a restituição dos dias remidos que foram perdidos e a alteração da data-base para a concessão de futuros benefícios executórios, que deve ser estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, para evitar a indevida supressão de instância;

3.

A inclusão no cálculo penal do período de interrupção relativo ao tempo que o penitente ficou preso cautelarmente em outros processos consiste em atuação desprovida de embasamento legal e prejudicial ao reeducando, visto que não é considerado como pena cumprida, obstando, por corolário, o imediato alcance de outros benefícios da execução, sendo certo, outrossim, que inexiste óbice para o cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade e custódia preventiva imposta durante a fase executória, derivada da prática de novos crimes, motivo pelo qual não há falar em suspensão/interrupção da execução penal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2
.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos do processo executivo de pena n.º
0009053-08.2014.8.11.0042
, que, dentre outras providências,
homologou a falta grave cometida em 10/03/2021
[prática de um novo crime], com a consequente perda dos dias remidos e
alteração da data-base para o cálculo da progressão de regime
, bem assim
determinou a inclusão no cálculo da pena do período de interrupção
compreendido entre
08/08/2018 e 08/02/2024
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
217179153
, o agravante pretende o
reconhecimento da prescrição da falta grave
consistente no cometimento de novo crime no curso da execução penal, apurado na ação penal n.º 1012315-02.2021.8.11.0042, haja vista o
transcurso de mais de três anos
entre a sua prática e o dia de sua homologação, que ainda teria ocorrido
sem prévia instauração do PAD ou realização da audiência de justificação
, o que alega ser indispensável para o exercício do contraditório e da ampla defesa; e, por conseguinte, pleiteia seja
alterada para
07/04/2012
(data da primeira prisão)
a data-base para a sua progressão ao regime semiaberto.

Não satisfeito, ainda almeja que o
período de interrupção
compreendido entre
08/08/2018 e 08/02/2024
, referente ao tempo de prisão cautelar que experimentou nos autos das ações penais
n.º 0043673-07.2018.811.0042
,
n.º 004326-40.208.811.0042
e
n.º 1012315-02.2021.8.11.0042
,
seja computado como pena cumprida, incidindo no cálculo da progressão de regime,
pois
“o recuperando foi preso em 07/04/2012 e não foi mais liberado, não tendo que se dizer em interrupção para penas unificadas”
, sendo que “
o período de prisão provisória figura como adimplemento prévio de parte do requisito necessário à obtenção do benefício de progressão de regime”
.

Em contrarrazões vistas no ID
217179159
, o Ministério Público Estadual rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao agravo.

Na fase do juízo de retratação, a MM. Magistrada
a quo
manteve a decisão reprochada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
217179162
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
219886659
, opina,
preliminarmente
,
pelo não conhecimento parcial do recurso
, especificamente no que tange ao pedido de progressão de regime, por caracterizar indevida supressão de instância; e, no que conhecido, recomenda o
parcial provimento
do agravo
, tão somente para que seja reconhecida a prescrição da falta grave cometida em 10/03/2021.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO SUSCITADA PELA PGJ
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, convém destacar que, assim como alega a i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer de ID
219886659
, o presente recurso não preenche integralmente os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido apenas em parte.

Isso porque, ainda que sejam acolhidas as pretensões defensivas aventadas no presente recurso e determinada a retificação do cálculo penal, necessário que haja a prévia manifestação do MM. Juiz da Execução Penal acerca da almejada progressão do reeducando para o regime semiaberto,
sob pena de indevida supressão de instância
, pois, como é sabido, o só (suposto) preenchimento do requisito objetivo necessário à progressão de regime não implica na automática colocação do penitente em regime menos gravoso, uma vez que indispensável também o preenchimento cumulativo do requisito subjetivo,
que não se expressa unicamente no atestado de comportamento carcerário
, sendo facultado ao julgador exigir fundamentadamente o exame criminológico quando entender pertinente.

Nesse sentido:

“
A alegação de que o agravante já cumpriu os requisitos legais para progressão de regime não foi objeto de cognição pelo Tribunal de origem. Logo, inviável o enfrentamento do tema por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância
” (AgRg no RHC n. 159.177/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022) – destaquei.

Com base em tais considerações,
acolho a preliminar
arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
NÃO CONHEÇO

do recurso de agravo em execução penal interposto por
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
, especificamente no que tange à
pretendida progressão ao regime intermediário
, haja vista
a ocorrência de
indevida supressão de instância
.

E, no remanescente, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
e cotejando as Guias de Execução Penal encartadas nos autos com as informações extraídas do SEEU, denota-se que atualmente o agravante
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
cumpre pena privativa de liberdade total de
64 anos, 05 meses e 5 dias
, decorrente de
diversas condenações distintas
, proferidas nas seguintes ações penais:

1)

n.º 0043673-07.2018.8.11.0042, na qual foi condenado à pena de
14 anos e 09 meses de reclusão
,
em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no
art. 1.º,
caput
, da Lei n.º 9.613/98
e no
art. 2.º,
caput
, da Lei n.º 12.850/13
, praticados em
20/03/2017
;

2)

n.º 1012315-02.2021.8.11.0042, na qual foi condenado à pena de
13 anos e 10 meses de reclusão
, no regime inicial fechado, pelos crimes tipificados no
art. 1.º,
caput
, da Lei n.º 9.613/98
e no
art. 2.º, §3.º, da Lei n.º 12.850/13,
praticados em
10/03/2021
;

3)

n.º 0014786-23.2012.8.11.0042, na qual foi condenado à pena de
04 anos de reclusão
,
no regime inicial fechado, pelo crime tipificado no
art. 155, §4.º-A, do Código Penal
, praticado em
16/12/2011
, cujo trânsito em julgado para as partes ocorreu em
03/07/2019
;

4)

n.º 0005983-75.2017.8.11.0042, na qual foi condenado à pena de
05 meses de detenção
, no regime inicial semiaberto, pelo crime tipificado no
art. 349-A do Código Penal
, praticado em
10/02/2017
, cujo trânsito em julgado para a acusação ocorreu em
12/03/2018
e para a defesa em
18/04/2022;

5)

n.º 0006534-31.2012.8.11.0042, na qual foi condenado à pena de
28 anos, 03 meses e 20 dias de reclusão
, no regime inicial fechado, pelos crimes tipificados no
art. 155, §4.º-A e no art. 157, §2.º-A, inc. I, ambos do Código Penal
, praticados em
26/10/2011
, cujo trânsito em julgado para a acusação deu-se em
09/09/2013
e para a defesa em
06/08/2019
;

6)

n.º 0009825-07.2013.8.22.0007, na qual foi condenado à pena de
03 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão
, no regime inicial semiaberto, pelos crimes tipificados no
art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03 e no art. 288,
caput
, do Código Penal
, praticados em
04/04/2012
, cujo trânsito em julgado para as partes ocorreu em
30/11/2017
.

Ressai, outrossim, que, por meio da decisão de ID 217179155, prolatada em
03/04/2024
, dentre outras providências, o MM. Magistrado da Execução Penal
homologou a falta grave cometida em 10/03/2021
,
consistente no cometimento de novo crime no curso da execução penal, apurado na ação penal
n.º 1012315-02.2021.8.11.0042
, e, consequentemente,
alterou a data-base
para o cálculo de futuros benefícios executórios e
declarou a perda de 1/3 dos dias remidos.

Ademais,
determinou a inclusão no cálculo da pena do período de interrupção
compreendido entre
08/08/2018 e 08/02/2024
, referente ao tempo de prisão cautelar que o reeducando experimentou nos autos das ações penais
n.º 0043673-07.2018.811.0042
[08/08/2018 a 17/09/2021],
n.º 004326-40.2018.811.0042
[08/08/2018 a 29/08/2023 – guia de execução provisória ainda não juntada no PEP] e
n.º 1012315-02.2021.8.11.0042
[17/01/2022 a 08/02/2024].

Nesse contexto, exsurge inconformado o ora agravante perante esta Corte Revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas nas razões do recurso.

1.

DA FALTA GRAVE RECONHECIDA:

Com efeito, a teor do
artigo 52 da Lei n.º 7.210/84
, a prática de um crime doloso no curso da execução constitui falta grave que, conforme dicção do
art. 118, inc. I c/c art. 127, ambos da L.E.P.
, tem como consequência a regressão de regime prisional, cujos efeitos secundários são a perda de dias remidos e alteração da data-base para a obtenção de futuros benefícios executivos, sendo despicienda qualquer discussão acerca do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em seu Enunciado n.º 526,
verbis: “O reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”
.

Ademais, para o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 972.598, analisado em
sede de repercussão geral
, fixou a tese de que “
A oitiva do condenado pelo Juízo das Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público,
afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD)
, assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
(RE 972598, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196

DIVULG 05-08-2020

PUBLIC 06-08-2020).

Nesse diapasão, à luz da atual jurisprudência, a instauração do procedimento administrativo disciplinar é
prescindível
para o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal, desde que seja realizada audiência de justificação com o fim de garantir ao reeducando o contraditório e a contraprova às imputações que lhe são feitas, porquanto o cometimento de um fato ilícito ou de falta grave, nos moldes do art. 118 da Lei de Execução Penal, não enseja a sua automática regressão a regime mais gravoso.

Além disso,
admite-se o aproveitamento da sentença penal condenatória
que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do delito correspondente à falta grave, conforme ficou consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n.º 758,
com repercussão geral
, que teve como representativo da controvérsia o
RE n.º 776.823/RS. Contudo, isso
não torna dispensável a prévia oitiva da i. defesa técnica no âmbito da execução penal
.

No caso ora em análise, o agravante cumpria pena no regime fechado desde a data de
07/04/2012
, quando aportou aos autos do processo executivo de pena a guia de execução provisória oriunda da
ação penal
n.º 1012315-02.2021.8.11.0042
, em que restou condenado pelos
delitos
tipificados no
art. 1.º,
caput
, da Lei n.º 9.613/98
e no
art. 2.º, §3.º, da Lei n.º 12.850/13,
praticados em
10/03/2021
, à pena de
13 anos e 10 meses de reclusão
.

Assim,
sem previamente ouvir a i. defesa técnica
, o MM. Magistrado singular reconheceu tais infrações penais como falta grave, já que constituem crimes dolosos e foram cometidas no curso da execução penal, homologando-as e, por conseguinte, determinou a alteração da data-base para o cálculo da progressão de regime para o dia
10/03/2021

e declarou a perda de 1/3 dos dias remidos.

Sucede que a aludida decisão foi prolatada no dia
03/04/2024
, ou seja,
depois de mais de três anos do cometimento da falta grave
; e, consoante firmado na jurisprudência, em virtude da ausência de previsão legal específica, a
prescrição das faltas disciplinares de natureza grave
regula-se, por analogia, pelo menor prazo previsto no art. 109 do Código Penal, qual seja, o de
03 anos
(inc. VI).

Nesse sentido, é a jurisprudência de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do e. STJ:

“III - A jurisprudência deste eg. Corte Superior é firme no sentido de que: ‘
As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo’
”
. (AgRg no HC 650.316/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 31/05/2021) – Grifei.

Desta feita, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão de se apurar a falta grave cometida no curso da execução penal, com fulcro no art. 109, inc. VI, do Código Penal.

Em caso semelhante esta c. Terceira Câmara Criminal da mesma forma já decidiu, como se verifica do seguinte precedente:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE, TAMPOUCO DE OITIVA DA DEFESA TÉCNICA DO AGRAVANTE ACERCA DA FALTA GRAVE. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PARA HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE QUE SE DEU A DESTEMPO.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE NÃO SUPRE A OITIVA PRÉVIA DA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO DO MARCO INICIAL. AGRAVO PROVIDO.

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema n. 758, com repercussão geral, definiu a tese jurídica de que a instrução para o reconhecimento do ato de indisciplina em apreço pode ser suprida por sentença que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do delito correspondente à falta. No julgamento do RE n. 776.823/RS consignou-se que o aproveitamento da condenação criminal não torna dispensável a prévia oitiva da defesa técnica do apenado para a declaração de consequências no âmbito da execução penal.”

“
No caso sob exame, não houve formal reconhecimento de falta disciplinar pelo Juízo das Execuções e, por isso, não se pode sujeitar o paciente à penalidade de interrupção da data-base para progressão de regime.” (STJ, HC n. 629.810/SP, DJe de 7/4/2022)
.

“
O prazo prescricional para reconhecimento de falta disciplinar grave é de 3 anos, nos termos do art. 109 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010, aplicado por analogia, ante a ausência de legislação específica sobre a questão.” (STJ, AgRg no Habeas Corpus n. 743.614/SC, DJe de 8.8.2022)
.

Agravo provido”
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1028035-67.2023.8.11.0000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2024). Destaquei.

Portanto, a r. decisão agravada merece ser retificada nesse ponto para
reconhecer a prescrição da pretensão disciplinar
em razão dos novos crimes praticados no curso da execução penal, que foram apurados nos autos da
ação penal
n.º 1012315-02.2021.8.11.0042,
afastando-se, por conseguinte, a declaração da perda dos dias remidos
e a
data-base de 10/03/2021 do cálculo penal
.

Em relação ao termo
a quo
para o cômputo do requisito objetivo necessário à concessão dos benefícios inerentes à execução, ressalto que, muito embora o penitente esteja cumprindo sua pena no regime fechado desde a data de
07/04/2012
, posteriormente a isso houve a juntada das guias provisórias oriundas das ações penais
n.º 0043673-07.2018.811.0042
e
n.º 1012315-02.2021.8.11.0042
, com a conseguinte unificação das penas nos termos do art. 111 da Lei n.º 7.210/84; e, como é sabido, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, com a superveniência de nova condenação, seja por crime anterior ou posterior, a data-base a ser considerada para a obtenção de futuros benefícios executivos deve ser o
dia da última prisão do penitente
(
ex vi
do
STJ

- AgRg no AgRg no REsp n. 1.941.373/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Nessa conjuntura, entendo que, nesse momento, compete ao d. Juízo da Execução Penal a análise de qual data deve ser considerada como marco inicial para a concessão de futuros benefícios executivos, até mesmo para evitar indevida supressão de instância.

2.

DOS PERÍODOS DE INTERRUPÇÃO INSERIDOS NO CÁLCULO PENAL:

Da mesma forma,
merece acolhimento
o pedido de afastamento do período compreendido entre
08/08/2018
e
08/02/2024
, relativo às prisões cautelares que ora agravante experimentou nos autos
das ações penais
n.º 0043673-07.2018.811.0042
,
n.º 004326-40.208.811.0042
e
n.º 1012315-02.2021.8.11.0042
, do cálculo penal.

Isso porque, cuida-se de
atuação desprovida de embasamento legal e hábil para atentar contra os direitos do reeducando
, posto que o tempo transcorrido durante a suspensão/interrupção do executivo de pena não refletirá em pena efetivamente cumprida, obstando, por corolário, o imediato alcance de outros benefícios da execução, a exemplo da progressão de regime, comutação da pena, etc.

Em sendo assim, a atuação da autoridade judiciária pode ensejar excesso de execução, inexistindo, outrossim, óbice no cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade e prisão preventiva imposta durante a fase executória, derivada da prática de novos crimes, uma vez que, a despeito do cumprimento das ordens prisionais no interior da unidade prisional, em momento algum houve efetiva interrupção do resgate da reprimenda, competindo ao d. Juízo da Execução Penal, em momento oportuno, afastar a contagem em dobro do tempo de segregação vivenciada pelo ora agravante, com escorreita fiscalização do Ministério Público.

Nesse sentido é o seguinte precedente do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO APENADO.
INSURGÊNCIA CONTRA SUSPENSÃO/INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL EM RAZÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APENADO DECRETADA EM AUTOS DIVERSOS. MEDIDA QUE NÃO ENCONTRA PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO PENAL VIGENTE. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A EXECUÇÃO DEFINITIVA DE UMA PENA E EVENTUAL COMANDO DE PRISÃO CAUTELAR ORIUNDO DE AUTOS DE AÇÃO PENAL EM TRÂMITE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
- NÃO HÁ, NA LEGISLAÇÃO PENAL VIGENTE, PREVISÃO QUE AUTORIZE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DE TÍTULO SEGREGATÓRIO DIVERSO, AINDA MAIS DE NATUREZA CAUTELAR, E ESPECIALMENTE QUANDO TAL CIRCUNSTÂNCIA EM NADA ALTERA O RESGATE DA PENA NO REGIME FECHADO
. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - E O CASO EM EXAME É EMBLEMÁTICO PARA SE VISUALIZAR QUE NÃO HÁ QUALQUER INCOMPATIBILIDADE ENTRE A EXECUÇÃO DEFINITIVA DE UMA PENA E EVENTUAL COMANDO DE PRISÃO CAUTELAR ORIUNDO DE AUTOS DE AÇÃO PENAL EM TRÂMITE, POIS, A DESPEITO DO CUMPRIMENTO DOS MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL, NÃO HOUVE, EM NENHUM MOMENTO, EFETIVA INTERRUPÇÃO DO RESGATE DA PENA NO REGIME ATIVO.
APENADO QUE JÁ SE ENCONTRAVA RECOLHIDO EM REGIME FECHADO POR FORÇA DA CONDENAÇÃO OBJETO DO PEP E ASSIM PERMANECE ATÉ O MOMENTO. NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, É MAIS QUE EVIDENTE QUE A AUSÊNCIA DO CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PARA CONSECUÇÃO DE BENEFÍCIOS CONFIGURA MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
” (TJ-SC - EP: 50261467920228240033, Relator: Júlio César Machado Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 13/12/2022, Terceira Câmara Criminal). Destaquei.

Ademais, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu que “
A execução da pena privativa de liberdade e o cumprimento de prisão preventiva decretada em processo diverso são compatíveis, motivo pela qual não há se falar em suspensão da execução, cujos efeitos são maléficos ao condenado
” (N.U 1019489-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022). Grifei.

Logo,
impõe-se determinar a retificação do cálculo penal para afastar as interrupções

relativas ao tempo da prisão cautelar imposta ao ora agravante nos autos das
ações penais
n.º 0043673-07.2018.811.0042
,
n.º 004326-40.208.811.0042
e
n.º 1012315-02.2021.8.11.0042
, a fim de evitar prejuízos futuros ao reeducando.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
acolho a preliminar
arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
conheço em parte
do recurso de agravo em execução penal interposto por
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
, e naquilo em que conhecido,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar
a r. decisão agravada,
pronunciando a prescrição da falta grave
praticada no dia
10/03/2021
[novos crimes], com a consequente alteração da data-base para a concessão de futuros benefícios executivos,
a ser estabelecida pelo d. Juízo da Execução Penal
, bem como
o afastamento da perda de 1/3 dos dias remidos
; além de
determinar a retificação do cálculo penal para que seja decotado o período de interrupção
compreendido entre
08/08/2018 e 08/02/2024,
referente ao tempo de prisão cautelar que o reeducando experimentou nos autos das ações penais
n.º 0043673-07.2018.811.0042
[08/08/2018 a 17/09/2021],
n.º 004326-40.2018.811.0042
[08/08/2018 a 29/08/2023 – guia de execução provisória ainda não juntada no PEP] e
n.º 1012315-02.2021.8.11.0042
[
17/01/2022
a 08/02/2024].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024